Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-76.2023.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007637-76.2023.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIELSON JOSE DA CRUZ - CPF: 853.912.711-34 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade. Servidor Público Estadual. Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Vigilância. Atribuições distintas das funções de vigilante. Ausência de norma regulamentadora. Pedido improcedente.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de adicional de periculosidade, movida por servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, com condenação ao pagamento do adicional de 30%, retroativo, e fixação de honorários de sucumbência.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito ao adicional de periculosidade; e (
ii
) verificar se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão do adicional.

III.
Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, não se equiparam às atividades do vigilante, que envolve a defesa patrimonial com exposição a riscos. As funções exercidas pelo servidor aproximam-se mais daquelas do vigia, cuja principal atribuição é zelar, sem exposição a perigo constante.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 prevê o adicional de periculosidade, mas é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação para definir as atividades que se enquadram como perigosas.

5. O eventual direito ao adicional de periculosidade ao servidor em questão depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, incluindo a atividade de vigia no rol de atividades perigosas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Sentença retificada, julgando improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não confere direito ao adicional de periculosidade na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1042453-81.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

remessa necessária

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT, que, na

a
ção de
c
obrança de
v
erba
t
rabalhista
, ajuizada por

Elielson Jos
é
Da Cruz
em face do
Estado De Mato Grosso
,
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade de 30%, com pagamento retroativo até a inserção na folha, no prazo de 60 dias, além de
fixar os
honorários
de sucumbência de acordo com a escala do artigo 85 do CPC, no ponto, sobre o valor do retroativo.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,

t
rata-se
de
remessa necessária em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, na ação de cobrança de verba trabalhista, julgou procedente o pedido inicial.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Assim,
q
uanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas regido pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que:

Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Art. 89
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
. (negritei)

Logo, o art. 87 da referida lei se trata de norma de eficácia limitada, uma vez que depende da edição de norma regulamentadora sobre o adicional de periculosidade.

No caso em análise, o Autor, servidor
e
stadual
ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar estadual n. 50/1998, que preceitua:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II – Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d)
Vigilância, cujas principais atividades são:

fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (negritei)

No entanto, as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância não condiz com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial. De fato, as atribuições se assemelham às de vigia, cuja função é zelar.

“As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço. Seu exercício depende do preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a aprovação em curso de formação e em exames médicos, a ausência de antecedentes criminais, bem como o prévio registro no Departamento de Polícia Federal. A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo.” (TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, 5ª Turma, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 29.9.2023).

Assim, o exercício das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, de per si, não constitui atividade perigosa que coloca em risco a integridade física do servidor.

Dessa forma, eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Cito precedentes das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre caso de servidor ocupante de idêntico cargo, que pretendia a percepção do adicional de periculosidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025. (N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. (TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.6.2024,
Publicado
no DJE 27.6.2024).

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade, a improcedência do pedido
inicia
l
é medida que se impõe.

Ante o exposto,

RETIFICO
a sentença, sob o crivo da Remessa Necessária, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024